Tribunal: TJDFT
Processo: 0041666-96.2016.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DANO AO MEIO AMBIENTE. REPARAÇÃO. RESPONSABILIDADE. ÔNUS DA PROVA. COMPROVAÇÃO DO FATO EXTINTIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DO AUTOR. FIXAÇÃO DE ASTREINTES. VALOR ADEQUADO.
1. Em se tratando de responsabilidade ambiental, a legislação pátria adotou a teoria do risco integral no caso de reparação civil. Verificado o nexo causal entre a lesão ao meio ambiente e a ação ou omissão do agente, surge, objetivamente, o dever de promover a recuperação da área afetada e indenizar eventuais danos remanescentes, na forma do art. 14, § 1°, da Lei 6.938/81.
2. O ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC.
3. A fixação de astreintes tem por objetivo desestimular a inércia injustificada do sujeito e tem lugar sempre que o magistrado entender que há recalcitrância em cumprir determinação judicial.
4. A medida coercitiva deve nortear-se pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, para que não seja fonte de enriquecimento indevido ou, por sua insuficiência, desestímulo ao devido cumprimento da obrigação.
5. Recurso não provido.